Tribunal: TCU
Processo: 014.969/2006-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7720/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável, José Carlos Rodrigues Bezerra (CPF XXX.235.051-XX), ante o recolhimento integral da multa cominada no subitem 9.2 do Acórdão 5344/2011-TCU-Primeira Câmara - Relator Ministro Ubiratan Aguiar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.969/2006-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 013.906/2003-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Jose Carlos Rodrigues Bezerra (XXX.235.051-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Maria Aparecida Freire Brasil (7.386/OAB-PA) e outros, Marçal Marcellino da Silva Neto (OAB/PA 5.865) e Polyanna Ferreira Silva (OAB/DF 19.273) e outros. 1.8. Tabela de Débito e Crédito do responsável Sr. Jose Carlos Rodrigues Bezerra: Data Evento D/C Valor Saldo do crédito em 12/08/2020 05/07/2011 D R$ 10.000,00 30/12/2014 C R$ 337,50 30/01/2015 C R$ 339,30 02/03/2015 C R$ 339,30 23/03/2015 C R$ 339,30 30/04/2015 C R$ 339,30 01/06/2015 C R$ 339,30 25/06/2015 C R$ 339,30 29/07/2015 C R$ 365,94 31/08/2015 C R$ 365,94 29/09/2015 C R$ 365,94 29/10/2015 C R$ 365,94 24/11/2015 C R$ 365,94 23/12/2015 C R$ 365,94 28/01/2016 C R$ 365,94 29/02/2016 C R$ 365,94 30/03/2016 C R$ 365,94 02/05/2016 C R$ 365,94 31/05/2016 C R$ 365,94 30/06/2016 C R$ 365,94 29/07/2016 C R$ 365,94 31/08/2016 C R$ 365,94 31/10/2016 C R$ 365,94 30/11/2016 C R$ 365,94 23/12/2016 C R$ 365,94 30/01/2017 C R$ 365,94 01/03/2017 C R$ 365,94 28/03/2017 C R$ 365,94 29/05/2017 C R$ 365,94 30/06/2017 C R$ 365,94 31/07/2017 C R$ 365,94 29/08/2017 C R$ 365,94 07/03/2018 C R$ 365,94 19/04/2018 C R$ 365,94 03/05/2018 C R$ 365,94 22/10/2019 C R$ 894,57 27/11/2019 C R$ 796,73 R$ 0,81